Tribunal: TJDFT
Processo: 0814873-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que “o requerente pretende ter acesso a documentos que estão em poder da ré, para, após, alterar a titularidade do automóvel comprado, deve, vale enfatizar, ajuizar ação de exibição de documentos, sujeita a procedimento especial e que, independentemente do valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refoge da competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de que os ritos a que estão sujeitos os procedimentos especiais não se conformam com o procedimento sumaríssimo delimitado pela lei no 9.099/95.”
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré, em obrigação de fazer, consistente na entrega de documentos, conforme firmado em contrato entre as partes, tendo em vista o interesse em realizar a transferência de titularidade do veículo para seu nome.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da natureza da presente ação e sua adequação ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.
5. Em suas razões recursais, a autora afirmou, em suma, que o intuito da presente ação se delimita ao cumprimento de obrigação de fazer referente a entrega de documentação, visando o interesse em realizar a transferência de veículo.
6. A hipótese dos autos não se trata de mera exibição de documentos, mas de obrigação de fazer consistente na entrega de documentação necessária à transferência do veículo. Caso a autora pretendesse apenas a exibição dos referidos documentos, o juízo de origem teria razão na extinção do feito, vez que a exibição de documento, a despeito de não possuir rito cautelar especial, reclama rito comum que foge à especificidade procedimental dos Juizados Especiais. Assim, a entrega de documentos que possibilite a transferência do veículo para o nome da autora configura obrigação de fazer, não limitando-se à pretensão de exibição. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1912177, 0710681-52.2024.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.)
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem para que seja apreciado o pedido de condenação da ré à obrigação de fazer.
8. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.